Tribunal: STF
Processo: RHC 212488
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por E.F.N., contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 696.013 - SC. 



    Consta dos autos que o recorrente foi submetido à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de origem postulando, em suma, o não cumprimento da medida fixada ao menor, haja vista ter se passado mais de dois anos dos fatos.



    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE DUPLO EFEITO AO APELO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA POR FATOS ANTERIORES EM OUTRA REPRESENTAÇÃO QUE NÃO OBSTA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. EXEGESE DO ART. 45, PARÁGRAFO 2ª, DA LEI N. 12.594/2012. ADEMAIS, MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA QUE NÃO PERDE A SUA EFICÁCIA DEVIDO AO ATO INFRACIONAL TER SIDO PRATICADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EFEITO RESSOCIALIZADOR. NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL EM RESPEITO À CONDIÇÃO PECULIAR DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO COMPROVADOS. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR INFRATOR QUE, POR GESTO, CAUSA MAL INJUSTO E GRAVE AO COLOCAR UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA VÍTIMA CAUSANDO-LHE TEMOR. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS CORROBORADOS PELAS PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO INDIRETA DO APELANTE. CRIME FORMAL, CONSUMA-SE COM A CIÊNCIA DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO OU GRAVE. DOLO INCONTESTE. TEMOR DA OFENDIDA VERIFICADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 1, p. 250)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi obstado em razão da ausência de ilegalidade na fixação da medida socioeducativa.



    No presente recurso ordinário, a Defensoria Pública reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o extinção da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade imposta ao adolescente, por ato infracional análogo a crime de ameaça, em face do princípio da atualidade, uma vez que o ato teria sido em 30/5/2019 e a sentença fora proferida em 29/7/2021, com a apelação julgada no dia 16/9/2021.



    A Procuradoria-Geral da República, na condição de custus legis, opinou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. O QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL REVELA A RAZOABILIDADE DO DECISUM. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque a questão já foi dirimida pelas Cortes anteriores e pelo STJ, no sentido de que, com base nos fatos e nas provas produzidas durante a instrução, apurou-se a prática de ato infracional análogo ao delito de ameaça, de modo que a fixação de medida socioeducativa é poder-dever do Estado. 



    Ainda, não obstante a execução da aludida medida socioeducativa ocorrer após 2 anos da prática dos fatos, ela permanece necessária, sobretudo, diante da gravidade da conduta do menor e por não ser um fato isolado em sua vida, pois há notícia nos autos da existência de internação anterior. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Ab initio, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na sentença que acolheu a representação ou no acórdão que a manteve, pois, com a prática de ato infracional, surge para o Estado o poder-dever e a legitimação para responsabilização do adolescente quanto às consequências de seu ato, em consonância com sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O julgador precisa estar atento às circunstâncias da conduta (como, por exemplo, a gravidade e a data de sua prática) e às condições do infrator para a escolha da medida socioeducativa adequada e suficiente ao caso concreto. 



    (…)



    Não verifico, no caso sob exame, pedido ao Juízo das Execuções para extinção da medida socieoducativa.



    Embora a submissão do paciente à prestação de serviços tenha ocorrido pouco mais de 2 anos após os fatos, o acórdão indicou fundamentos válidos para demonstrar que a medida é adequada e proporcional ao caso concreto e ao momento atual. O decurso do tempo não sinaliza, por si só, que a intervenção estatal perdeu sua finalidade pedagógica e de defesa social, de modo que a avaliação sobre o cabimento da extinção da medida socioeducativa deverá ser realizada pelo juízo da execução, após oportunizar a manifestação do Ministério Público e do defensor, e de ouvir a direção ou da equipe técnica interdisciplinar da entidade de atendimento socioeducativo, quando for o caso”. (eDOC 15)



    Corrobora deste entendimento a Procuradoria-Geral da República. Para tanto assentou:



    “Trata-se de ato infracional análogo ao crime de ameaça, pois o adolescente apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima.



    Nos termos da jurisprudência dessa Corte, “As circunstâncias e a gravidade do ato infracional podem fundamentar a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, quando não houver outra medida mais adequada ou menos onerosa à liberdade do adolescente”1.



    Assim, não há que se falar em violação ao princípio da atualidade. A intervenção deve ser aquela medida necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Apesar da decisão ter sido prolatada em momento posterior a 02 anos após o cometimento do ato infracional, a intervenção estatal ainda se faz indispensável, como demonstrado nos autos.



    A manutenção da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade está plenamente justificada, de forma concreta, em razão da gravidade da conduta, bem como pela existência de outro registro de internação anterior, motivo pelo qual, a despeito do transcurso do tempo, ainda se revela apropriada e proporcional ao caso concreto”. (eDOC 49)



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente